Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo prova judicial idônea à formação de um juízo firme e seguro quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.